Tribunal: TJSP
Processo: 1007181-95.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Preliminares afastadas. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade verificada no caso. Devida a adequação das taxas de juros e a repetição dos valores pagos em excesso de maneira simples, como

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Preliminares afastadas. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade verificada no caso. Devida a adequação das taxas de juros e a repetição dos valores pagos em excesso de maneira simples, como determinado em sentença, diante da ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva. Dano moral. Pedido que não constou da petição inicial. Inovação recursal. Recurso do autor não conhecido nesse ponto. Honorários de sucumbência. Readequação da verba honorária, de modo a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. RECURSO DO AUTOR, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.